Tribunal: CARF
Processo: 11762.720013/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DRAWBACK. LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO. NECESSIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME PELA FISCALIZAÇÃO E DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE MILITAM EM FAVOR DA RECORRENTE.
Estando as declarações de importação - DIs vinculadas nos extratos das licenças de importação em que consta que foram deferidas, cabe as autoridades fiscais e decisórias a demonstração de que o regime de Drawback restou descaracterizado de modo a exigir tributo.
Decisão recorrida que em nenhum momento consigna ter ocorrido algum inadimplemento por parte da contribuinte em relação aos atos concessórios do Regime Drawback de modo a ensejar o não cumprimento das condições legais preexistentes que autorizam a suspensão ou isenção dos tributos incidentes sobre a importação.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO DE ACRÉSCIMOS AO VALOR ADUANEIRO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO. FALTA DE INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO DAS DESPESAS DE CAPATAZIA. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% (UM POR CENTO). DESCABIMENTO.
Por não representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, a não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 711, III, do RA/2009.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11762.720013/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-010.235 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente PAN-AMERICANA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DRAWBACK. LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
REGIME
PELA
FISCALIZAÇÃO
E
DECISÃO
RECORRIDA.
DOCUMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
MILITAM EM FAVOR DA RECORRENTE.
Estando as declarações de importação - DI’s vinculadas nos extratos das
licenças de importação em que consta que foram deferidas, cabe as autoridades
fiscais e decisórias a demonstração de que o regime de Drawback restou
descaracterizado de modo a exigir tributo.
Decisão recorrida que em nenhum momento consigna ter ocorrido algum
inadimplemento por parte da contribuinte em relação aos atos concessórios do
Regime Drawback de modo a ensejar o não cumprimento das condições legais
preexistentes que autorizam a suspensão ou isenção dos tributos incidentes
sobre a importação.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO DE ACRÉSCIMOS AO VALOR
ADUANEIRO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO
NÃO NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO. FALTA DE INCLUSÃO NO
VALOR ADUANEIRO DAS DESPESAS DE CAPATAZIA. APLICAÇÃO
DA MULTA DE 1% (UM POR CENTO). DESCABIMENTO.
Por não representar informação de natureza administrativo tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, a não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de
capatazia) no valor aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta
típica da infração sancionada com a multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 711, III, do RA/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720013/2014-15
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de PIS, COFINS e
multa regulamentar na importação não recolhidos de acordo com a legislação de
regência.
De acordo com a Fiscalização, com o auxílio do sistema DW Aduaneiro apurou-se que
no período de 2010 a 2012 foram registradas pelo contribuinte 33 adições (30 DI), nas
quais o contribuinte não registrou os gastos com manuseio e descarga no campo
“ACRÉSCIMO” na ficha “ADIÇÃO”, que informa as despesas que entram na
composição do valor aduaneiro dos bens importados.
A mercadoria listada naquelas adições tem código NCM localizado no capítulo 31 da
Tarifa Comum do Mercosul (TEC), precisamente 3104.20.90 – CLORETO DE
POTÁSSIO KCL 99 % INDUSTRIAL STANDARD K62 A GRANEL GRAU DE
PUREZA 99%, e foi negociadas, com o fornecedor estrangeiro, sob o INCOTERM
(Termos Internacionais de Comércio) denominado “Cost and freight” (CFR). Há duas
DI com NCM 2815.20.00 – HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO 50% (DI
12/2197473-6 e 13/0419474-6), também em granel.
O beneficiário, ao apurar o valor das contribuições COFINS Importação e PIS
Importação, observou parcialmente o art. 7o da Lei 10.865/04, normatizado pelas
Instrução Normativa SRF no 572/05, não incluindo no Valor Aduaneiro a parcela devida
relativa às DESPESAS DE PORTO/DESPESAS PORTUÁRIAS - descarga e manuseio
das mercadorias importadas e nacionalizadas - o que resultou, naquele momento, na
apuração de valores das contribuições a menor.
Pelo entendimento da autoridade fiscal, as DESPESAS DE PORTO/DESPESAS
PORTUÁRIAS integram o Valor Aduaneiro, conforme determinado pelo art. 77 do
decreto 6.759/09 – atual Regulamento Aduaneiro – RA.
Cabe a observação de que em 20/03/13, o Recurso Extraordinário - RE 559.937 do
Supremo Tribunal Federal - STF com repercussão geral, considerou inconstitucional a
base de cálculo das contribuições COFINS Importação e PIS Importação como sendo o
Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições, determinando
nova base de cálculo para apuração dos valores devidos para as contribuições COFINS
Importação e PIS Importação.
Assim, lavrou-se o presente Auto de Infração para incluir no valor aduaneiro das
adições mencionadas os valores das despesas, e para se exigir os tributos incidentes que
deixaram de ser cobrados (II, IPI, PIS, COFINS), bem como os acréscimos legais
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

devidos e a multa administrativa prevista no art. 711, inciso III do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), em razão de o contribuinte ter omitido informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, qual seja, parcela do valor aduaneiro,
referente às despesas de descarga e manuseio.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 18/03/2014 do AI (fl.261) e
protocolizou impugnação em 16/04/2014 (fls. 277 e ss), alegando, em síntese, que:
• Somente as despesas incorridas até o porto, aeroporto ou ponto de fronteira
integram o valor aduaneiro, o que não é o presente caso;
• Todas as informações sobre a mercadoria foram prestadas não sendo cabível a
multa isolada;
• A autoridade fiscal incluiu os valores devidos de ICMS-Importação e
PIS/COFINS-Importação, os quais não podem acrescidos à base de cálculo das
contribuições sociais por força de decisão do STF, o qual declarou a
inconstitucionalidade da referida forma de cálculo das exações.
Devidamente intimada, a interessada apresentou sua impugnação tempestivamente,
ocasião em que, especificamente em relação ao lançamento da Cofins e Pis-importação,
acusou erro na composição das bases de cálculos dessas contribuições, haja vista que
em tais foram computados valores correspondentes ao ICMS e das próprias
contribuições.
A respeito da matéria, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encaminhou à RFB,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, informações por intermédio da
NOTA/PGFN/CASTF/No 1.254/2014 dando conta de que o tema em comento restou
definitivamente solucionado pelo STF, nos termos que seguem:
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento de 20.3.2013,
nos autos do Recurso Extraordinário n. 559.937, sob a relatoria do ministro Dias
Toffoli, decretou a inconstitucionalidade do art. 7o, I, Lei 10.865/2004, na parte em
que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor
das contribuições do PIS e da COFINS.
2. A Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios requerendo a modulação
temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Essa pretensão foi
rejeitada no julgamento plenário na sessão de 17.9.2014.
Diante de tal fato, entendemos necessário que o processo retorne à unidade de origem
com a solicitação de que esta elabore e anexe a este PAF uma planilha/quadro com os
seguintes campos abaixo indicados para colunas, em ordem cronológica do registro das
declarações de importação.
A Fiscalização elaborou relatório conclusivo de fls.356 e ss com o seguinte teor:
Assim, cabe destacar, inicialmente, que a Unidade julgadora determina que os
valores do ICMS, do PIS e da COFINS devem ser expurgados da base de cálculo
das contribuições incidentes nas operações de importação autuadas, isto é, indica
que os valores de tais contribuições devem calculados diretamente sobre os
respectivos valores aduaneiros apurados pela fiscalização, nos exatos termos
consignados no Termo de Verificação de fls. 53/67 (em especial, fls. 66/67).
A interessada apresentou em 16/05/2021 petição de fls.367 e ss com as seguintes
argumentações:
• Com efeito, como se verifica pelas informações constantes das 3 DI em que não
houve recolhimento, esses montantes jamais foram devidos, pois os produtos
constantes das “Adições 1” estavam sujeitos ao Regime Aduaneiro de Drawback,
conforme se comprova pelas próprias DI, há anos, acostadas a este processo;
• A “operação” foi detalhada e corretamente descrita: a mercadoria foi
corretamente classificada, quantificada e descrita – as pessoas envolvidas na
transação foram identificadas; a destinação do produto está correta; todas as
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

características necessárias à classificação fiscal foram fornecidas; e, as
informações relativas aos países de origem, de procedência e de aquisição e portos
de embarque e de desembarque estão perfeitamente delineadas.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação apresentada e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
VALOR ADUANEIRO. DESPESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Os gastos relativos à descarga e ao manuseio de mercadorias importadas, associados ao
transporte internacional, integram o valor aduaneiro, independentemente da
responsabilidade pelo ônus financeiro e da denominação adotada.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
PIS
E
COFINS
NA
IMPORTAÇÃO.
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida o PIS e da COFINS, o qual, se
não adimplida, possibilita a lavratura de ato específico para a sua exigência bem como
das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária aduaneira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
os produtos constantes das “Adições 1” estavam sujeito ao Regime
Aduaneiro de Drawback, conforme se comprova pelas próprias DI’s acostadas ao processo;
(ii)
inobstante a informação constante das DI’s, a Turma de Julgamento,
inovando a fundamentação legal da peça acusatória, concluiu que não há comprovação de que as
referidas DI’s foram, de fato, objeto do Regime de Drawback e se foram aceitas pelo órgão
competente e devidamente deferidas;
(iii)
devem ser conhecidas as Licenças de Importação acostadas com o recurso
(doc. no 02), as quais corroboram a não incidência de quaisquer tributos sobre a importação dos
produtos objeto das Adições 1, das DI no 11/0645917-4, 11/1616157-7 e 12/1318134-0, em razão
destes insumos estarem amparados por processos de Drawback;
(iv)
para a importação de alguns produtos faz-se mister o Licenciamento Não-
Automático (LI) e por esse procedimento, o importador deve prestar informações mais
detalhadas de sua carga, sempre antes do desembaraço da mercadoria ou até mesmo antes do
embarque da mercadoria no exterior;
(v)
todo o processo, inclusive a anuência de outros órgãos, deve ser feito por
meio do Siscomex e somente após a verificação dos dados fornecidos pelo importador, o sistema
pode (ou não) fornecer a aceitação do LI, outorgando o número de Registro do LI e indicando a
qual análise a operação será submetida;
(vi)
mesmo após todos os procedimentos acima (Aceitação e Registro do LI), o
importador ainda deve aguardar o deferimento do órgão anuente para obter o deferimento da LI;
(vii)
comprovado está que os produtos objeto das Adições 1, das DI no
11/0645917-4, 11/1616157-7 e 12/1318134-0 estavam amparadas por processos de Drawback
Suspensão (DI no 11/0645917-4, 11/1616157-7) e Drawback Isenção (DI no 12/1318134-0), não
havendo qualquer tributação a ser exigida;
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

(viii) os Autos de Infração limitaram a discussão havida nos autos à falta de
inclusão, na base de cálculo das Contribuições PIS/Cofins-Importação, das despesas de
capatazia;
(ix)
em nenhum momento a Fiscalização acusou a Recorrente de ter deixado de
recolher as Contribuições PIS/Cofins que seriam devidas caso os Regimes de Drawback
(Suspensão/Isenção) fossem indeferidos (até porque não o foram!);
(x)
a comprovação e o deferimento dos Regimes de Drawback jamais foram
contestados pela Administração Fiscal: não há qualquer referência a este assunto nos Autos de
Infração ou no Relatório Fiscal, sendo que os lançamentos trataram, exclusivamente, da não
inclusão, nas bases de cálculo das Contribuições PIS/Cofins, da parcela relativa às despesas
portuárias de capatazia;
(xi)
pretender alterar a descrição dos fatos constantes dos Autos de Infração e o
escopo do Relatório Fiscal no intuito de transformar a acusação fiscal em um debate sobre a
existência de regime de suspensão/isenção das importações (drawback), relativamente a 3 (três)
DI, constitui afronta ao art. 10, do Decreto no 70.235/72, além de supressão de instância, além de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa da Recorrente;
(xii)
o debate deve se circunscrever quanto aos fatos descritos nos Autos de
Infração, ou seja, à necessidade de se incluir, na base de cálculos das Contribuições PIS/Cofins,
o valor correspondente às despesas aduaneiras;
(xiii) não deve ser admitida qualquer discussão paralela relativamente à
“comprovação de que as referidas DI foram, de fato, objeto do Regime de Drawback e se foram
aceitas pelo órgão competente e devidamente deferidas”, consoante pretendido pelo Acórdão
recorrido;
(xiv) no tocante à Multa Isolada, Fiscalização pretende aplicar a sanção prevista
no art. 711 do Decreto no 6.759/09;
(xv)
a multa imposta não pode ser aplicada ao caso concreto, vez que a
“operação” foi minuciosamente detalhada e corretamente descrita: (i) a mercadoria foi
corretamente classificada, quantificada e descrita; (ii) as pessoas envolvidas na transação foram
identificadas; (iii) a destinação do produto está correta; (iv) todas as características necessárias à
classificação fiscal foram fornecidas; e, (v) as informações relativas aos países de origem, de
procedência e de aquisição e portos de embarque e de desembarque estão perfeitamente
delineadas;
(xvi) considerando que a ausência de inclusão das despesas de capatazia quando
da apuração dos tributos incidentes na importação gera (em tese) falta de pagamento, a única
multa aplicável à espécie seria aquela prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, a qual também foi
exigida pela Autoridade Fiscal;
(xvii) a jurisprudência do CARF é no sentido de não aplicação da multa em
casos como o presente;
(xviii) espera que a multa em evidência seja considerada não aplicável à espécie
e, somente no caso deste C. Turma decidir de forma distinta (o que realmente não se espera), o
valor exigido seja compensado com o crédito decorrente do indébito tributário reconhecido pela
própria Autoridade Fiscal;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

(xix) os lançamentos fiscais, necessariamente, devem obedecer aos princípios da
estrita legalidade tributária (art. 5o, II, c/c o art. 150, I, ambos da CRFB), da propriedade (art. 5o,
XXII, da CRFB) e da moralidade administrativa (art. 37, da CRFB).
(xx)
a Delegacia de Julgamento (com base nos cálculos formulados pela
EFA1), não se pronunciou sobre o total de pagamentos feitos a maior/indevidamente pela
Recorrente: (i) concluiu pela exigibilidade das Contribuições PIS/Cofins-Importação em relação
às Adições 1 das DI no 11/0645917-4, 11/1616157-7 e 12/1318134-0; além de (ii) manter a multa
prevista no art. 711, do Decreto no 6.759/09;
(xxi) o valor mantido pelo Acórdão recorrido é inferior à metade do valor
reconhecidamente pago a maior/indevidamente pela Recorrente;
(xxii) enquanto os valores mantidos pela decisão recorrida totalizam R$
1.542.496,80, os valores indiscutivelmente pagos a maior pela Recorrente, conforme
levantamento efetuado pela Equipe de Fiscalização Aduaneira 1 - EFA 1 (fls. 356/359) amontam
a R$ 3.198.592,19;
(xxiii) ao deixar de considerar o que foi pago indevidamente pela Recorrente, a
Autoridade Fiscal transformou os Autos de Infração em uma odiosa forma de solve et repete e,
consequentemente, em ofensa ao direito constitucional de propriedade, da legalidade estrita e da
moralidade administrativa, uma vez que pretende, injustificadamente, exigir pagamento mesmo
sabendo que está em poder de parte do patrimônio da Recorrente; e
(xxiv) a Administração Tributária não pode pretender cobrar qualquer parcela
constante dos Autos de Infração sem antes possibilitar o abatimento daquilo que sabe ser devido
à Recorrente, sob pena de se configurar o famigerado instituto do solve et repete, com ofensa
direta aos já citados princípios da legalidade, da propriedade e da moralidade administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Do drawback e descrição dos fatos
A decisão recorrida decidiu o mérito do litígio sob o argumento a seguir:
“Segundo a interessada, como se verifica pelas informações constantes das 3 DI em que
não houve recolhimento, esses montantes jamais foram devidos, pois os produtos
constantes das “Adições 1” estavam sujeitos ao Regime Aduaneiro de Drawback,
conforme se comprova pelas próprias DI, há anos, acostadas a este processo. Apesar da
referida alegação, a suposta suspensão dos tributos está condicionada à concessão do
benefício para fazer jus à suspensão/isenção bem como ao cumprimento dos requisitos
do regime. Não há comprovação de que as referidas DI foram, de fato, objeto do
Regime de Drawback e se foram aceitas pelo órgão competente e devidamente
deferidas.”
Por sua vez, a Recorrente aduziu que conforme antecipado em suas Razões
Aditivas (fls. 367/377), apresentadas em decorrência da conversão de julgamento em diligência e
das conclusões havidas no relatório de fls. 356/359, os produtos constantes das “Adições 1”
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

estavam sujeitos ao Regime Aduaneiro de Drawback, conforme se comprova pelas próprias DI’s,
há anos, acostadas ao processo.
Na peça recursal, a Recorrente destacou as DI’s encartadas às fls. 140, 153 e 201,
conforme seguir reproduzido:

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Das DI’s apontadas constata-se a sua vinculação com os respectivos atos
concessórios e, na última, a isenção decorrente do drawback.
Como visto, o principal fundamento decisório residiu no fato de, sob a sua ótica,
não existir comprovação de que as referidas DI foram, de fato, objeto do Regime de Drawback e
se foram aceitas pelo órgão competente e devidamente deferidas.
Por sua vez, com fundamento no inciso “c”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, a Recorrente requer que o Colegiado conheça as Licenças de Importação acostadas
com o Recurso Voluntário (doc. no 02), as quais corroboram a não incidência de quaisquer
tributos sobre a importação dos produtos objeto das Adições 1, das DI’s no’s 11/0645917-4,
11/1616157-7 e 12/1318134-0, em razão destes insumos estarem amparados por processos de
Drawback.
Do Recurso Voluntário transcrevo:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Da documentação anexada com o Recurso Voluntário, tem-se os extratos de
licença de importação vinculados com as DI’s e a situação: “DEFERIDA VINCULADA À DI”.
Vejamos:

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Em meu entendimento, a documentação apresentada pela Recorrente atesta a
regularidade das operações realizadas e derruem o argumento da decisão combatida de que não
havia comprovação de que as referidas DI foram, de fato, objeto do Regime de Drawback e se
foram aceitas pelo órgão competente e devidamente deferidas, em especial, pelo fato de nos
extratos das licenças de importação constar que foram deferidas e estão vinculadas às DI’s.
Veja-se que, a decisão recorrida em nenhum momento consigna ter ocorrido
algum inadimplemento por parte da Recorrente em relação aos atos concessórios do Regime
Drawback de modo a ensejar o não cumprimento das condições legais preexistentes que
autorizam a suspensão ou isenção dos tributos incidentes sobre a importação.
Assim, em nenhum momento a Fiscalização descaracterizou o regime de
Drawback da Recorrente, repita-se, a decisão se limitou a afirmar que não há comprovação de
que as referidas DI foram, de fato, objeto do Regime de Drawback e se foram aceitas pelo órgão
competente e devidamente deferidas, o que, conforme exposto pelos documentos apresentados
não se sustenta.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Desse modo, não houve a descaracterização de Regime de Drawback por parte da
Fiscalização, nem na decisão recorrida, fato imprescindível para a manutenção do lançamento.
Em tal sentido, cito jurisprudência do CARF:
“REGIMES
ADUANEIROS
ESPECIAIS
DE
DRAWBACK.
DESCARACTERIZAÇÃO, INOCORRÊNCIA.
A descaracterização de Regime Aduaneiro Especial de Drawback isenção depende da
demonstração de que as mercadorias objeto da lide não foram corretamente
identificadas no despacho de importação.” (Processo no 11128.000395/2004-62;
Acórdão no 3201-000.517; Relator Conselheiro Ricardo Rosa; sessão de 01/07/2010)
Com razão a Recorrente ao alegar:
“13. Como é bem sabido pelos Ilmos Conselheiros desta Seção do CARF, especializada
em comércio exterior, para a importação de alguns produtos faz-se mister o
Licenciamento Não-Automático (“LI”).
14. Por esse procedimento, o importador deve prestar informações mais detalhadas de
sua carga, sempre antes do desembaraço da mercadoria ou até mesmo antes do
embarque da mercadoria no exterior.
15. Todo o processo, inclusive a anuência de outros órgãos, deve ser feito por meio do
Siscomex. Somente após a verificação dos dados fornecidos pelo importador, o sistema
pode (ou não) fornecer a Aceitação do LI, outorgando o número de Registro do LI e
indicando a qual análise a operação será submetida.
16. E, mesmo após todos os procedimentos acima (Aceitação e Registro do LI), o
importador ainda deve aguardar o deferimento do órgão anuente para obter o
deferimento da LI.
17. Portanto, sem maiores delongas, comprovado está que os produtos objeto das
Adições 1, das DI no 11/0645917-4, 11/1616157-7 e 12/1318134-0 estavam amparadas
por processos de Drawback Suspensão (DI no 11/0645917-4, 11/1616157-7) e
Drawback Isenção (DI no 12/1318134-0), não havendo qualquer tributação a ser
exigida.
(...)
20. Em nenhum momento a Fiscalização acusou a Recorrente de ter deixado de recolher
as Contribuições PIS/Cofins que seriam devidas caso os Regimes de Drawback
(Suspensão/Isenção) fossem indeferidos (até porque não o foram!).
21. A comprovação e o deferimento dos Regimes de Drawback jamais foram
contestados pela Administração Fiscal: não há qualquer referência a este assunto nos
Autos de Infração ou no Relatório Fiscal. Repita-se, os lançamentos trataram,
exclusivamente, da não inclusão, nas bases de cálculo das Contribuições PIS/Cofins, da
parcela relativa às despesas portuárias de capatazia.
22. Nesse contexto, pretender alterar a descrição dos fatos constantes dos Autos de
Infração e o escopo do Relatório Fiscal no intuito de transformar a acusação fiscal em
um debate sobre a existência de regime de suspensão/isenção das importações
(drawback), relativamente a 3 (três) DI, constitui afronta ao art. 10, do Decreto no
70.235/72, além de supressão de instância, além de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa da Recorrente.”
Desta feita, comprovado que as 3 (três) operações ainda em litígio estavam
albergadas pelo regime de drawback, voto pelo provimento do recurso na matéria.

- Da multa isolada
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Com relação à multa isolada aplicada (art. 711 do Decreto no 6.759/2009),
defende a Recorrente que não pode prevalecer no caso concreto, vez que a operação foi
“minuciosamente” detalhada e corretamente descrita: (i) a mercadoria foi corretamente
classificada, quantificada e descrita; (ii) as pessoas envolvidas na transação foram identificadas;
(iii) a destinação do produto está correta; (iv) todas as características necessárias à classificação
fiscal foram fornecidas; e, (v) as informações relativas aos países de origem, de procedência e de
aquisição e portos de embarque e de desembarque estão perfeitamente delineadas.
Vale lembrar que o Auto de Infração teve por origem a alegada ausência de
inclusão das despesas de capatazia quando da apuração dos tributos incidentes na importação e
que gera falta de pagamento, a única multa aplicável à espécie seria aquela prevista no art. 44, I,
da Lei no 9.430/199.
Da decisão recorrida transcrevo:
“Como já analisado, a Fiscalização teve que incluir no valor aduaneiro das adições
mencionadas “os valores das despesas, e para se exigir os tributos incidentes que
deixaram de ser cobrados (II, IPI, PIS, COFINS), bem como os acréscimos legais
devidos e a multa administrativa prevista no art. 711, inciso III do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), em razão de o contribuinte ter omitido informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, qual seja, parcela do valor aduaneiro,
referente às despesas de descarga e manuseio. Tal informação está prevista no item 44.2
do anexo único da IN SRF no 680/06 “Acréscimos”3.”
No tema, entendo novamente que o direito está ao lado da Recorrente.
Em tal contexto, adoto como razões de decidir o entendimento do CARF de que a
não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor aduaneiro
da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada com a multa de
1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 711, III, do RA/2009.
Ilustro tal posicionamento com os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/07/2016
(...)
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação inexata a
ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim,
uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de
COFINS-importação que deveria incidir sobre as importações.
Além disso, no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro há previsão expressa de
que a multa será aplicada quando for prestada informação de forma incompleta ou
inexata “ de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Veja-se que as
informações prestadas com relação à arrecadação da COFINS são relativas ao controle
tributário, e não ao controle aduaneiro, razão pela qual deve ser afastada a multa de 1%.
(Processo no 10314.720248/2017-67; Acórdão no 9303-011.433; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 19/05/2021)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2013
(...)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

MULTA
REGULAMENTAR. OMISSÃO DE
ACRÉSCIMOS
AO VALOR
ADUANEIRO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO
NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO APROPRIADO. FALTA DE INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO
DAS DESPESAS DE CAPATAZIA. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% (UM POR
CENTO). DESCABIMENTO.
Por não representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
a não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor
aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada
com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art.
711, III, do RA/2009.” (Processo no 11762.720006/2014-13; Acórdão no 3401-003.257;
Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 27/09/2016)
Do voto condutor cito:
“35.
Deixando-se de lado, por um momento, a alegação quanto à nulidadedolançamentopordecorrênciadométododevaloraçãoutilizado,bemcomoquanto aoméritonaquiloqueserefereàformaçãodabasedecálculodetaistributos,constatamos,a
partir da leitura do art. 711, em seu inciso III, que será aplicada a multa de 1% do valor
aduaneiroaoimportadorque"omitirouprestardeformainexataouincompletainformaçãode
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado".
36. Assim, em nosso entendimento, o fato de a contribuinte ter deixado de incluir as
despesas de capatazia no valor aduaneiro dos produtos importados não configura a
previsão do dispositivo, pois não representa "(...) informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado", pois a necessidade de prestação da
informação sobre os valores referentes às despesas com capatazia na declaração de
importação, em conformidade com o subitem 44.2 da Instrução Normativa SRF no
680/2006, não implica que tal dado seja necessário para a determinação do
procedimento controle aduaneiro.”
No mesmo sentido:
“Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Ano-calendário: 2010, 2014
(...)
MULTA
REGULAMENTAR. OMISSÃO DE
ACRÉSCIMOS
AO VALOR
ADUANEIRO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO
NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO APROPRIADO. FALTA DE INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO
DAS DESPESAS DE CAPATAZIA. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% (UM POR
CENTO). DESCABIMENTO.
Por não representar informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
a não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor
aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada
com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art.
711, III, do RA/2009.Recurso Voluntário Provido em Parte.” (Processo no
15165.720077/2015-89; Acórdão no 3302-003.198; Relator Conselheiro Walker Araujo;
sessão de 17/05/2016)
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso na matéria.

- Solve et repete
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.235 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720013/2014-15

Em relação ao pedido da Recorrente para que, em restando valores a pagar
decorrentes do presente processo se proceda compensação com os valores apurados pela
Fiscalização de pagamentos a maior realizados, compreendo que por se estar provendo o recurso
nas parcelas antes indicadas, resta prejudicada a apreciação de tal tópico.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 560
DF CARF MF
Original